Tribunal: TJBA
Processo: 8168054-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168054-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: RAAB RIBEIRO ANDRADE DE JESUS

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO, LUAN AZEVEDO BAPTISTA DALEXANDRIA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados em contrato coletivo por adesão, substituindo-os pelos índices fixados pela ANS e determinando a restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade dos índices da ANS a contratos coletivos, à luz do art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos reajustes em plano coletivo, reconhecendo a possibilidade de controle judicial e a aplicação dos princípios do direito do consumidor, diante da ausência de justificativa técnica para os aumentos praticados.
4. Os embargos demonstram mero inconformismo da parte, não sendo identificada omissão, contradição ou obscuridade a ensejar o acolhimento do recurso.
5. A oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício decisório.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a legalidade dos reajustes em plano coletivo, inclusive à luz da legislação específica e das normas de proteção ao consumidor."
"2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8168054-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como embargada
RAAB RIBEIRO ANDRADE DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator